Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702974-21.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO APELADO: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Autor GRUPO OK CONSTRUCÕES E INCORPORACÕES LTDA (ID 17341544, fls. 1/7) e pela Ré JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO (ID 17341549, fls. 1/6) em face da sentença (ID 17341527, fls. 1/3), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de indenização, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios porque a Ré foi revel. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 17341527, fls. 1/3: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ajuizou ação de indenização contra JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO. Inicialmente, destaca a existência do feito no 0700380-34/2019, ação de imissão na posse. Relata ser proprietário do imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, apartamento 104, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, o qual está sendo ocupado pela parte ré de forma gratuita, mesmo sem qualquer título que justifique sua posse. Sendo assim, pretende ser indenizado pelo tempo de fruição do bem e pelo pagamento de IPTU/TLP até a desocupação do imóvel. Informa que a posse da parte ré sobre o imóvel vem sendo exercida por tempo desconhecido. Alega que o valor pela fruição foi calculado com base em 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, sendo que, pelo período de 36 meses, alcança o valor de R$ 28.269,10. Além disso, constam débitos de IPTU/TLP no valor de R$ 1.048,77. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos referentes à fruição do imóvel, além das despesas de IPTU/TLP durante a ocupação irregular, no valor total de R$ 29.317,87. Instruiu com documentos. Emenda à inicial no ID 36130927 em que o autor esclarece que o pedido formulado no presente feito é independente e autônomo, não guardando relação com o pedido formulado no feito 0700380-34/2019. O feito foi associado ao de número 0700380-34/2019. A ré foi citada (ID 39633652) e não apresentou contestação. Decisão saneadora no ID 42732101 decretou a revelia e fixou como pontos controvertidos o valor do imóvel e o valor dos alugueis, determinando a expedição de mandado de avaliação. O autor opôs embargos de declaração (ID 43573483), que foram rejeitados (ID 43761142). O mandado de avaliação foi cumprido, nos termos das certidões de ID 47793905 e 51131639. O autor manifestou concordância com a avaliação (ID 48849408 e 51941649). No ID 55240803 consta da audiência de instrução e julgamento em que foi ouvida testemunha arrolada pela ré. As partes apresentaram alegações finais em memoriais. Vieram os autos conclusos para sentença. Eis a síntese relevante da marcha processual. Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem (i) determinou a associação entre os processos ajuizados pelo Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, que tenham por fundamento o imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF. Embora os ocupantes sejam pessoas diversas, os pedidos e as causas de pedir em todos os processos são os mesmos; (ii) reconheceu a prejudicialidade da ação de imissão na posse n. 0700380-34/2019 pelo Autor contra a Ré, com relação a este feito, porque o Autor postula indenização pelo uso do imóvel, bem como pelo valor do IPTU/TLP cujo pagamento encontra-se pendente perante a Secretaria de Fazenda; (iii) o pedido do Autor calca-se no direito de propriedade, pois alega que a ocupação do imóvel pela Ré deu-se de má-fé e sua posse é injusta, revestindo-se de clandestinidade e precariedade; (iv) foi prolatada sentença na ação de imissão de posse, tendo-se julgado improcedente o pedido do Autor, em face da perda da posse em razão do abandono, o qual ficou evidenciado pelos depoimentos colhidos em Juízo, bem como pela comprovação documental da posse da Moradora, que é exercida há longa data, sem oposição do Autor; (v) a parte Ré permanece na posse do imóvel, tendo-se reconhecido o exercício da posse mansa e pacífica, não havendo falar em indenização pelo tempo de fruição do imóvel; (vi) não prospera o pedido de ressarcimento dos valores devidos a título de IPTU/TLP, tendo em vista que os tributos serão devidos pelas pessoas que estão na posse do imóvel, em face da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, tendo em vista que o fato gerador do IPTU é a posse. A Ré opôs embargos de declaração de ID 17341530, fls. 1/4, os quais não foram providos. Na mesma decisão (ID 17341531) o Juízo a quo deferiu a Ré os benefícios da gratuidade da justiça. O Autor opôs embargos de declaração (ID 17341534, fls. 1/5), os quais não foram providos (ID 17341535). O Autor apela (ID 17341544, fls. 1/7) alegando a impossibilidade de reconhecimento de conexão entre os 16 processos ajuizados por ele, que têm por objeto o imóvel situado na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, pois embora haja certa similitude entre as ações, não se trata especificamente do mesmo objeto ou causa de pedir, isto porque cada Réu ocupa uma determinada unidade e, consequentemente, existem situações peculiares e específicas de cada parte e de cada ocupação e há como considerar que não haverá a mesma solução jurídica para cada um deles; (ii) a indisponibilidade do imóvel, gravada desde 2000, prevista na Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), afasta a validade de todo e qualquer eventual procedimento expropriatório, pois a decretação do gravame perfaz medida acautelatória, que visa tornar inalienáveis os bens do indiciado, a fim de resguardar eventual ressarcimento ao erário, em face de sentença condenatória; (iii) qualquer tentativa de alienação de imóvel indisponível não pode surtir efeito, pois daria ensejo a que se obtivesse, por via oblíqua, a transferência de titularidade que a lei proíbe, violando, ainda, a supremacia do interesse público; (iv) o pedido de imissão na posse foi julgado improcedente, razão pela qual não há dúvidas acerca da necessidade de recebimento de indenização pelo tempo de fruição visto que é o legítimo proprietário e a Apelada permanece ocupando o imóvel; (v) em sendo reconhecida a propriedade do imóvel em seu favor, diante da impossibilidade de expropriação do bem e, como consequência, de eventual reconhecimento de abandono, em razão da litigiosidade sobre o bem, e diante da improcedência do pedido de imissão na posse, a indenização pelo tempo de fruição é medida correta a ser adotada. Pede a reforma da sentença apelada, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial para condenar a Ré a efetuar o pagamento a título de fruição do bem indicado, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Custa pagas (ID 17341545, fls. 1/2). A Ré JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO apela (ID 17341549, fls. 1/6). Sustenta que: (i) o pedido de gratuidade da justiça foi formulado nas alegações finais (ID 17341524, fls. 1/8), antes da prolação da sentença, entretanto não foi analisado e deferido na sentença; (ii) opôs embargos declaratórios os quais não foram acolhidos pelo Juízo sentenciante, que na mesma decisão deferiu o benefício da gratuidade da justiça; (iii) os embargos deveriam ter sido acolhidos e a concessão da gratuidade da justiça acrescentada na sentença, razão pela qual o Juízo se absteve de fixar honorários de advogado sob a afirmação “Sem honorários porque a ré foi revel”; (iv) a constituição do advogado se deu em momento anterior à prolação da sentença, tendo praticado ato processual privativo e atuado na audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais de forma tempestiva, sendo plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor, ainda que de forma proporcional. Pede a reforma da sentença para (i) fazer constar em seu dispositivo a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como fixar honorários advocatícios proporcionais ante a atuação do advogado em momento anterior à prolação da sentença e (ii) condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, do CPC. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida. É o relatório. Encontra-se nesta Relatoria a apelação cível n. 0700380-34.2019.8.07.0005 interposta pelo Autor GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação reivindicatória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada contra JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO, julgou improcedente o pedido. O processo acima mencionado está relacionado com os autos da presente apelação, consoante mencionado na sentença de ambos os processos. Isto porque, no mérito desta apelação, discute-se a responsabilidade da Apelada quanto ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à fruição do imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, apartamento 104, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, além das despesas de IPTU/TLP durante a ocupação irregular do imóvel, no valor total de R$ 29.317,87. Consoante verificado, há conexão entre as duas ações, que têm a mesma causa de pedir e as mesmas partes. Portanto, existe um liame de prejudicialidade entre as duas ações, visto que a decisão de uma poderá ter reflexos na outra, devendo, então, ocorrer a reunião dos processos para decisão apreciação conjunta, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Ocorre que nos autos do processo n. 0700380-34.2019.8.07.0005, foi proferido despacho determinado as seguintes providências: Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, c/c, art. 1.009, § 2o, ambos do CPC, determino que se intime a Apelante, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (i) promova a juntada de certidão de ônus, atualizada, do imóvel localizado na Quadra 04, Projeção O, Apartamento 104, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF – CEP: 73.360-415, matriculado sob o n. 11.000, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; bem como (ii) manifeste-se sobre as questões preliminares arguidas em contrarrazões, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso venham a ser acolhidas. Determino, ainda, que se intime, pessoalmente e por via postal, ambos os litigantes a manifestarem, no mesmo prazo supra, se têm interesse na realização de audiência de conciliação, inclusive podendo ser realizada, virtualmente, ante a necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia do covid-19, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o; 139, V e 334, § 4o, I e § 7o, todos do CPC, c/c, art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil. Determino, por fim, que se intime a União Federal, para, em 10 (dez) dias úteis, manifeste o seu interesse no feito, nos termos dos arts. 183, caput e 933, caput, ambos do CPC. Ante o exposto, aguarde-se o retorno dos autos n. 0700380-34.2019.8.07.0005 para que os processos sejam julgados conjuntamente. À Secretaria para APENSAR este processo aos autos da ação de imissão de posse n. 0700380-34.2019.8.07.0005. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 14:00:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador